Tribunal: STF
Processo: HC 247432
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Busi Soares, em favor de Marcio Santos Nepomuceno (Marcinho VP, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 867.968/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCIO SANTOS NEPOMUCENO no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Agravo de Execução Penal n. 5053151- 84.2023.4.04.7000). 



    Depreende-se dos autos que o Juízo da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR não conheceu do pleito de cômputo em dobro da pena imposta ao paciente, já que cumprida em situação degradante no Sistema Penitenciário Federal.



     O TRF4 negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 40):



    [...]



    Neste writ, os impetrantes pontuam que o paciente cumpre pena no Sistema Penitenciário Federal de Catanduvas há 16 anos e ressaltam ser o meio "degradante e desumano em razão do isolamento extremo imposto o qual constitui grave violação à dignidade da pessoa humana e à garantia de vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante dos presos" (e-STJ fl. 19). 



    Alegam que "a pena em regime federal é cruel e degradante, transformando a execução de pena em pena de execução, violando inclusive o seu caráter ressocializador e reeducador em razão do seu rigor extremo e a supressão dos direitos, sendo utilizado a máxima do senso comum "o preso tem direito a não ter direitos"" (eSTJ fl. 33). 



    Reforçam ser notória "a situação fragilizada do Paciente após 16 (dezesseis) anos submetido ao regime de segurança máxima, isolado 22 (vinte e duas) horas por dia, em uma cela com área total de 7m² (sete metros quadrados), situação estarrecedora e um quadro enlouquecedor" (e-STJ fl. 34). 



    Acrescentam, por fim, que o acusado "cumpre longo período no Sistema penitenciário Federal (16 anos ininterruptos) e que o isolamento desmedido do Sistema tem acarretado grandes danos a sua saúde física e psíquica, inclusive tem feito uso de medicação controlada para estabilizar o seu quadro psiquiátrico e, ainda, os abusos relatados pela DPU, acrescidos dos fatos narrados na representação criminal para apurar a tortura sofrida, é inquestionável o cumprimento da pena em condições degradantes e cruéis" (e-STJ fl. 35). 



    Dessa forma, requerem, liminarmente e no mérito, a reforma da "decisão que negou o reconhecimento da situação degradante, estabelecendo o cômputo em dobro da pena cumprida pelo Paciente no Sistema Penitenciário Federal" (e-STJ fl. 36). (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 22)



    Nesta Corte, a defesa requer “que seja julgado procedente o presente Habeas para determinar o cômputo em dobro da pena cumprida em situação degradante e cruel pelo paciente no Sistema Penitenciário Federal.”



    A PGR opinou pelo não conhecimento do pedido ou denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o cômputo em dobro, como pretende a defesa, restringe-se ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, e ao Complexo Penitenciário do Curado/PE, tendo em vista que a Resolução da Corte Internacional de Direitos Humanos reconheceu tais estabelecimentos como inadequados para a execução de pena. 



    Não há, contudo, como fazer essa aplicação por analogia, tendo em vista que as recomendações foram feitas, em específico. Ainda que, de forma genérica, todo o sistema carcerário brasileiro possa padecer dos mesmos vícios, não se pode afirmar que os problemas apresentados na Penitenciária de Catanduvas sejam do mesmo calibre que os apresentados por aqueles institutos, a fim de ensejar automaticamente as recomendações feitas pela CIDH. 



    Assim, analisar se as condições do referido estabelecimento prisional são ou não semelhantes ao mencionado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é permitido em habeas corpus.



    [...]Ademais, como bem lembrado pelo Tribunal a quo, o paciente, "de alcunha “Marcinho VP”, já teve por diversas vezes mantida a decisão por essa Corte Regional de sua permanência no Presídio Federal de Catanduvas, uma vez que se trata de uma das lideranças da organização criminosa “Comando Vermelho”, condenado em diversas ações penais e respondendo pela prática de crimes de extrema gravidade como de homicídio qualificado e outros. Saliento que, mesmo custodiado em unidade de penitenciária federal, o agravante continua a cometer crimes e influenciar o mundo do crime, o que revela o seu poder de articulação junto à organização criminosa e a sua alta periculosidade" (e-STJ fl. 42). 



    Consta, ainda, do acórdão recorrido que "a própria defesa reconhece que o custodiado recebe tratamento médico e medicamentoso, conforme o prontuário médico acostado aos autos originários" (e-STJ fl. 43). (eDOC 22)



    Como se vê, o paciente não está custodiado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, nem no Complexo Penitenciário do Curado/PE, razão por que não tem razão no pedido que aqui formula.



    Isso porque, conforme bem pontuado pela PGR, “Ainda que as condições no sistema prisional brasileiro estejam longe do ideal, de se ver que a CIDH não fiscalizou as condições de cumprimento da pena no Presídio Federal de Catanduvas/PR.”



    Ademais, “também está documentado, inclusive pela defesa, que tratamento e medicação - f luoxetina44, amitriptilina45, clonazepam4, ciazepam47 e sertralina48 - têm sido fornecidos ao paciente no Presídio Federal, não sendo esta constatação afastada por estudos quanto aos efeitos do cárcere no animus dos apenados. Aqui não se pretender rever esses estudos, frutos do labor de experts, mas aqui o cerne da questão, é que, conforme já se disse, terapêutica tem sido fornecida ao paciente na unidade prisional.” (eDOC 27, p. 14)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente